Tribunal: TJSP
Processo: 1018203-57.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Cabimento de agravo interno. Manutenção da decisão que é de rigor. Possibilidade de gozo do benefício por pessoa jurídica desde que comprovada situação de necessidade, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do STJ. Agravante que não se desincumbiu de tal ônus. Ausência de demonstração de alteração da situação financeira da outra

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Cabimento de agravo interno. Manutenção da decisão que é de rigor. Possibilidade de gozo do benefício por pessoa jurídica desde que comprovada situação de necessidade, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do STJ. Agravante que não se desincumbiu de tal ônus. Ausência de demonstração de alteração da situação financeira da outra agravante no curso do processo. Impossibilidade de arcarem com as custas do processo não verificada. Inexistência de presunção de insuficiência de recursos em favor da pessoa jurídica. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018203-57.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes DESORDEM FASHION COMÉRCIO DO VESTUÁRIO EIRELI e
SALA UDDIN AHAMMAD 70372059155, é agravado JMV ADMINISTRAÇÃO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018203-57.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 24171
Agravo Interno Cível 1018203-57.2018.8.26.0100/50000
Agravantes: Desordem Fashion Comércio do Vestuário Eireli e Sala Uddin
Ahammad 70372059155
Agravado: JMV Administração Empreendimentos e Participação Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz: Cesar Augusto Vieira Macedo
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Cabimento de
agravo interno. Manutenção da decisão que é de
rigor. Possibilidade de gozo do benefício por pessoa
jurídica
desde
que
comprovada
situação
de
necessidade, nos termos do Enunciado n° 481 da
Súmula do STJ. Agravante que não se desincumbiu
de tal ônus. Ausência de demonstração de alteração
da situação financeira da outra agravante no curso
do processo. Impossibilidade de arcarem com as
custas do processo não verificada. Inexistência de
presunção de insuficiência de recursos em favor da
pessoa jurídica. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática que indeferiu o pedido das agravantes de concessão da gratuidade da
justiça, determinando o recolhimento do preparo do recurso no prazo de 5 dias úteis,
sob pena de deserção (fls. 203/205).

Irresignadas, recorrem as apelantes alegando, em suma, que
conseguiram pagar as custas iniciais porque foi logo após o fechamento do galpão,
época na qual ainda estavam em plena atividade e recebendo os frutos das vendas, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018203-57.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
3
recurso foi interposto 3 anos após a propositura da demanda; que claramente
demonstrada a alteração da condição financeira da agravante Desordem; que o saldo
financeiro da agravante Sala Uddin só ficou positivo na época que antecede o Natal,
período em que as vendas são melhores; que a pandemia está afetando drasticamente
o comércio; que o benefício pode ser deferido apenas para o recurso; e que não foi
dada a oportunidade para comprovarem os pressupostos para deferimento do
benefício.
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
Inicialmente, tem-se que cabível o agravo interno, já que
interposto contra decisão proferida pela relatora, nos termos do artigo 1.021, caput,
do Código de Processo Civil.

Entretanto, sem razão as agravantes.
De pronto, destaca-se que não se concedeu prazo para juntada de
novos documentos pelas agravantes em decorrência de que os existentes nos autos
eram suficientes para analisar o pedido, não se vislumbrando necessidade de qualquer
documento extra. O que fica comprovado pelo fato de que não foi juntado qualquer
documento novo com o presente recurso.
Ademais, conforme se verá adiante, tratando-se de pessoas
jurídicas, o ônus de comprovar a necessidade é das recorrentes.
A gratuidade da justiça, em princípio, pode ser concedida tanto
às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas.
Nesse sentido, aliás, o artigo 98 do Código de Processo Civil
prevê expressamente que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018203-57.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
4
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Não obstante a expressa autorização sobre a possibilidade de
concessão do benefício às pessoas jurídicas, quanto a estas, persiste o ônus de
comprovar, de forma idônea, a alegada situação de insuficiência de recursos para
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).
Tanto é assim que, nos termos do §3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (realce não original).
Destarte, por não gozar da presunção de pobreza em virtude de
mera alegação, incumbia às agravantes trazerem irrefutável suporte probatório para
comprovar sua necessidade de se servir do Poder Judiciário sem arcar com os custos
que a todos se impõe.
Nesse sentido:
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas
jurídicas,
previsto
na
Lei
1.060/1950,
exige
comprovação de miserabilidade para arcar com os
encargos do processo, mesmo nos casos de entidades
filantrópicas ou beneficentes. 2. A justiça gratuita é
um benefício associado à dignidade da pessoa humana,
cuja extensão, por analogia, à pessoa jurídica exige do
juiz rigor redobrado no controle das hipóteses
concretas de cabimento, com o intuito de evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018203-57.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
5
desvirtuamento do instituto (STJ, AgRG no REsp
1044288/SP, Segunda Turma, Relator Herman
Benjamin, DJe 17.03.2009) (realces não originais).
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL
FAVORÁVEL.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DA
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS.
INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458,
459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
concessão do benefício de gratuidade da justiça à
pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação
financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de
insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp
912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe de 27.6.2019).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma
fundamentada,
não
se
configurando
omissão,
contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018203-57.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
6
AREsp 440.609/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
24/09/2019, DJe 14/10/2019) (realces não originais)
No caso em exame, porém, não foi comprovada pelas empresas
recorrentes a tese de que não dispõem de recursos para arcar com o pagamento das
despesas do processo e dos honorários advocatícios.
Destarte, não caracterizada a hipótese de necessidade exigida
pela lei para a concessão do benefício, impunha-se mesmo o seu indeferimento.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. Benefício que pode ser concedido às
pessoas jurídicas, mediante comprovação de necessidade. Hipossuficiência não comprovada. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2246617-78.2015.8.26.0000,
2a
Câmara de Direito Privado, rel. Rosangela Telles, j.
11/01/2016).
1. "O benefício da assistência judiciária gratuita
somente pode ser concedido à pessoa jurídica,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se
esta comprovar que não tem condições de arcar com as
despesas do processo sem o comprometimento da
manutenção de suas atividades" (AgRg no AREsp
648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 522564/RJ, 4a
Turma,
Relator
Antonio
Carlos
Ferreira, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018203-57.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
7
20/08/2015)
Constou na decisão:
E, no caso dos autos, ausente documento a comprovar
de forma incontestável a insuficiência financeira,
sobretudo com relação a coautora Sala Uddin, a qual,
apesar de informar ter pequeno faturamento, nota-se
do extrato bancário relativo aos meses de novembro de
2019 a fevereiro de 2020 (fls. 181/191) ter considerável
capital de giro com recorrentes recebimentos, sem
contar transferências em consideráveis valores (apenas
em 06/02/2020 foi transferida a quantia de quase trinta
mil reais).
Ainda que assim não fosse, conforme adiantado, não se
comprovou alteração da situação econômica das
autoras desde o ajuizamento da demanda até o
presente momento.
É certo, e não se discute, que o pedido do benefício da
gratuidade pode ser realizado em qualquer momento,
entretanto, o entendimento sedimentado nesta Colenda
Câmara é de que, realizado após a prolação da
sentença, deve-se demonstrar que houve alteração na
situação financeira da parte a justificar a concessão.
E não há nada a comprovar a piora financeira.
Diz a coautora Desordem que após sair do imóvel
locado, não mais teve qualquer atividade comercial, no
entanto, quando da distribuição da inicial, não mais
estava exercendo sua atividade no imóvel discutido, e,
mesmo assim, recolheu as custas normalmente.
É verdade que em 04/10/2018 a mesma apelante teve
sua situação cadastral como inapta (fl. 174), mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018203-57.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
8
consta que tal inaptidão se deu em razão de omissão de
declarações, e não encerramento de atividades; e, mais
que isso, ainda que se considere que em tal data não
mais exercia atividade, recolheu em novembro de 2018
novas custas processuais (fls. 84/86), indicando não
necessitar da concessão do benefício, que só foi pedido
agora em recurso, mais de um ano após o suposto
encerramento de atividades.
Ademais, conforme já adiantado na decisão, diante da ausência
do pedido de Justiça Gratuita em primeiro grau, mas, apenas no recurso de apelação,
era necessária prova de que houve mudança da situação financeira a justificar o
pedido apenas naquele momento.
De rigor reafirmar, mais uma vez, que não se discute que o
pedido do benefício da gratuidade pode ser realizado em qualquer momento,
inclusive em grau de recurso, entretanto, o entendimento sedimentado nesta Colenda
Câmara é de que, realizado após a prolação da sentença, deve-se demonstrar que
houve alteração na situação financeira da parte a justificar a concessão:
JUSTIÇA GRATUITA Requerimento após a prolação
da sentença Ausência de demonstração de alteração
da situação financeira no curso do processo

Insuficiência
financeira
não
suficientemente
demonstrada Benefício indeferido Decisão mantida
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2125653-22.2016.8.26.0000; Relator (a):
Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/07/2016;
Data
de
Registro:
19/07/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018203-57.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
9
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra
decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva
com
fixação
de
sucumbência,
mais
especificamente dos honorários advocatícios daí
advindos. Preliminar. Pedido de concessão de justiça
gratuita, sob o argumento de piora na situação
financeira. Decisão interlocutória anterior que
indeferiu a concessão do favor legal da justiça
gratuita e da qual não houve insurgência. Caso,
ademais, em que ausente robusta e convincente
demonstração pelo insurgente de tal alteração
financeira.
Mérito. Insurgente que efetivamente
responde pelos honorários advocatícios dos advogados
da empresa ré excluída do polo passivo. Incidência do
princípio da causalidade. Decisão mantida. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2180750-02.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
02/09/2019;
Data
de
Registro:
02/09/2019) (grifos não originais)
E, conforme assentado, há prova de que a situação financeira das
recorrentes permaneceu a mesma desde o último pagamento de custas em primeiro
grau, devendo-se mesmo manter o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita
efetuado apenas em grau recursal.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
recorrida.
Por fim, não configurada a manifesta inadmissibilidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018203-57.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
10
manifesta improcedência do agravo interno, deixa-se de aplicar a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil; considerando-se o recurso como
regular exercício do direito de defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora